Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Contrato de locação de imóvel para realização de festa. Inadimplemento contratual. Ocupação do imóvel além do prazo. Danos materiais estimados. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada pelo locador visando à reparação por inadimplemento contratual decorrente da ocupação indevida de imóvel alugado e por danos materiais causados à propriedade durante o período da locação. O autor alegou que o requerido permaneceu no imóvel após o término do contrato, inviabilizando nova locação, e que deixou o local com diversos danos estruturais e lixo. Requereu ainda indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor. Em suas razões, o recorrido argui cerceamento de defesa por ausência de produção de provas pericial e testemunhal. Entende que não houve a valoração adequada dos prejuízos materiais suportados, devendo a indenização refletir a real extensão dos prejuízos suportados pelo autor. Sustenta que a permanência do réu após o prazo estipulado e a negligência na conservação da propriedade configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. Requer a majoração dos danos materiais e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se ocorreu valoração adequada dos valores arbitrados a título de danos materiais em razão do estado do imóvel após a locação; (iii) determinar se o inadimplemento contratual configurou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de prova testemunhal e perícia, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. A preliminar arguida deve ser afastada mais ainda no caso em debate em que o recorrente sequer pugna pela realização de prova testemunha ou pericial durante a instrução processual e declara na petição de ID 72690706 que o processo se encontra apto para julgamento, não havendo, portanto, cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
5. A ocupação do imóvel além do período contratual é incontroversa e comprovada pelas mensagens anexadas ao processo, fato que impediu a realização de nova locação no dia subsequente e gerou prejuízo econômico ao autor.
6. Embora não haja laudo de vistoria inicial e final, a existência de danos no imóvel é verossímil, conforme reconhecido pela r. sentença.
7. Não obstante, à míngua de qualquer demonstração das alegadas despesas com o reparo no imóvel, a exemplo de nota fiscal de compra de materiais ou até mesmo mensagens de textos mantida com o profissional responsável pela execução dos serviços, provas que certamente estavam ao alcance do autor, não é possível estabelecer com exatidão os valores gastos com os serviços e materiais.
8. Assim, restou apenas a possibilidade do arbitramento equitativo de valor indenizatório com base nas regras de experiência comum e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E neste contexto, afigura-se adequado o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 1.000,00) coerente com os fatos reportados nos autos e que não merece ser modificado.
9. O entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana.
10. A situação vivenciada pelo recorrente, embora incômoda e geradora de descontentamento, não demonstram a efetiva lesão aos direitos da personalidade. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade da parte. No caso concreto, os transtornos não excedem os dissabores comuns das relações negociais e não ensejam reparação imaterial.
11. A ausência de comprovação de que o autor tenha sofrido constrangimento, humilhação ou qualquer abalo psicológico relevante inviabiliza a reparação por danos morais. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos da vida moderna e deve ser resolvida na esfera patrimonial, já contemplada na condenação ao pagamento de danos materiais.
12. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Custas pelo recorrente. Sem honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130
Jurisprudência relevante citada: n/a.